Tribunal: STF
Processo: Rcl 73508
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Tex Courier S.A., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100930-72.2023.5.01.0032.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625, da ADC 48, do RE-RG 958.252 (tema 725), bem como da Súmula Vinculante 10.



    Defende que, diante da validade do contrato de transporte autônomo de cargas, firmado entre pessoas jurídicas, não há que se falar em relação de emprego.



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem. No mérito, pleiteia que o processo seja remetido para a Justiça comum ou que seja cassado o acórdão reclamado. 



    Pugna, ainda, pela condenação do beneficiário ao pagamento de honorários de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar a reclamação trabalhista originária, em razão do que decidido por esta Corte nos autos da ADC 48, bem como aponta a inobservância do que restou decidido no julgamento da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625, do RE-RG 958.252 (tema 725) e da Súmula Vinculante 10, no que concerne à licitude da terceirização.



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse sentido, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença de primeiro grau, no que tange ao reconhecimento do vínculo de emprego, consoante a seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. É patente a competência desta Justiça Especializada para apreciar a presente Reclamação Trabalhista. Com efeito, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, a competência material desta Justiça Especializada se estabelece quando o litígio versado na demanda tiver origem numa relação de trabalho ou, na forma da lei, em outras controvérsias decorrentes dessa espécie de vínculo jurídico. Tal aferição, consoante a Teoria da Asserção, é realizada em abstrato, a partir da narrativa contida na peça de ingresso da Ação. In casu, o direito perseguido pela parte demandante é o reconhecimento de vínculo empregatício. Preliminar que se rejeita. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. VÍNCULO DE EMPREGO Ante a existência dos elementos caracterizadores do liame empregatício, deve ser declarado o vínculo de emprego.” (eDOC 11, p. 2)



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela Justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da Reclamação Trabalhista nº 0100930-72.2023.5.01.0032, determinando sua remessa imediata para a Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente